Tribunal: TJMT
Processo: 1020833-67.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020833-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE MARQUES DA SILVA - CPF: 814.204.041-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE DEFERIDA. FONERCIMENTO DE ÁGU
A. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.MERO ABORRECIMENTO.COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

A
declaração
de
hipossuficiência

possui
da
presunção

relativa
de
veracida
de
e
não

sendo

esta

impugnada

especificamente
e
não

havendo

evidências

em

sentido

contrária
,
a

assistência

judiciária

gratuita

deve
ser
deferida
.

2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direit
o
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

3.
A simples
cob
rança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
hono
rários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020833-67.2022.8.11.0002

Origem
:
UIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

DANIELLE MARQUES DA SILVA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Sessão
de
julgamento
: 11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DANIELLE MARQUES DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

Sentença

proferida
no ID 162379580/PJe2.
Julgou

improcedente
a
ação
ante
a

a
usência
de
comprovação
dos
fatos

narrados
e a
consequente

ausência
de
falha

na

prestação
de
serviços
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 162379583/PJe2.
Pediu
o
deferimento
da
justiça

gratuita
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para: a)
julga
r

procedente

os

pedidos

iniciais
a
fim
de que a
recorrida

seja

obrigada a realizar o refaturamento da fatura de junho
de 2022 no valor de R$ 143,32 para o valor da
média
dos
últimos
12 meses; b) a
condenação
da
recorrida
a
pagar
à
parte

recorrente

indeniza
ção

por
Danos Morais no valor
não
inferior a R$10.000,00.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
,
mesmo

sendo

intimada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar o presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 162379558pg.03) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
fazendo
jus
aos

benefícios
d
a
justiça

gratuita
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem

direito
a
sua

contestação
,
cabendo
a
concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
, sempre,
respeitando
o
devido

processo
legal
e o

contraditório
.

Esta é
a

exe
gese

extraída
do
artigo
111
Resolução
5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e
Esgotamento

Sanitário
de Cuiabá).

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
da
água
e
esgoto
,
cabe
a
concessionária
a
comprovação

inequívoca
do
perfeito

funcionamento
do
medid
or
,
sendo

necessária
a
demonstração
da
aferição
e/
ou

inspeção
.

Em
caso

análogo
:

PROCESSUAL CIVIL

E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO DO

APELO NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. REC
UPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR.
DESCABIMENTO. (...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

ine
quívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Naturalmente
que as
provas
, a
se
rem

produzidas

pelas

concessionárias
,
tenham
o
devido
valor
jurídico
,
devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes

ou

produzidas

em

respeito

ao

contraditório
e
ampla

defesa
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOC
NSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E
LÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade
no
consumo
de
energia
,
nos

termos

na

Resolução
456 /2000 da ANEEL, a
perícia

técnica
no
medidor

deve
ser
realizada

por

órgão

competente

vinculado
à
segurança

pública
e/
ou

por

órgão

metrológico

oficial
,
não
se
admitindo

como

lícito
o
procedimento

administrativo

baseado

em

perícia

realizada
de
modo unilateral

por

agentes
da
concessionária
, com base
na
carga
instalada

na

unidade

consumidora
. (...) 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
Sentença

mantida
. (TJ-PI - AC: 00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de
Julgamento
: 08/03/2016, 4ª Câmara
Especializada

Cível
, Data de
Publicação
: 21/03/2016)

AGRAVO LEGAL. A
ÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na
hipótese
dos auto
s,
apesar
de o
laudo

administrativo

produzido
pela
demandada

constatar

a

ocorrência de avarias no medidor de energia do autor
,
não
se
mostra

possível
que
o

fornecedor
, com base
na

simples
afirmação
de
ocorrência
de
fraude
,
promova
a
cobrança

retroativa
de
valores

pretéritos

unilateralmente

apurados
contra o
consumidor
. 2- Caso
deseje

exigir

valores
,
deve
antes
comprovar

a
culpa

do

usuário

na

irregularidade
do
medidor
,
assim

como

juntar
o
memorial de
cálculo
de
consumo
da
unidade

ocupada
,
durante
o
período
d
a
suposta

fraude
e
após
a
substituição
do
aparelho

medidor
. 3- É
inadmissível

tal

procedimento

por

dívida

apurada

unilateralmente
,
não

faturada
,
por

suposta

adulteração

em

medidor
de
energia
, de
acordo
com a
Jurisprudência
Pacífica do TJPE,
expressa
pela
S
úmula
13: "É
abusiva
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
quando

motivada

pelo

inadimplemento
de
débito

unilateralmente

arbitrado
pela
concessionária
,
pelo

critério
de
estimativa
de carga,
após
a
constatação
de
suspeita
de
fraude
. 4-
Negado

pro
vimento

ao

Agravo
da
ré
. (TJ-PE - AGV: 3820313 PE, Relator: José Fernandes, Data de
Julgamento
: 24/02/2016, 5ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 15/03/2016)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
fatura

impugnada
(
junho
de 2022)
registrou

consumo
de R$ 143
,32 (ID 162379560).

Por outro
lado
, com base no
do

histórico
de
consumo
(ID 162379560), nota-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

dezembro
/2021 a
maio
/2022 é de R$ 90,00.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se que
efetivamente

há

cobrança
de
f
atura
com
consumo

acima
da
média
, o que
já

induz

a

irregularidade

na

cobrança
.

Ademais
, nota-se
ainda
que a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas
que
comprove
a
legitimidade
das
faturas

impugnadas
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
.

Va
le
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC), visto que a
parte

promovida

tem

melhores

condições

técnic
as
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Desta
forma,
conclui
-se que
houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação

social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, ben
s
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no q
ue
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
nã
o

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferenç
a
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

mo
rais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in re
ipsa
).
Precedente
.
(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEI
RA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019, DJe 22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
as
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
presente

cas
o
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
que
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de simples
extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Só

deve
ser
reputado

como

dano
moral a
dor
,
vexame
,
sofrimento

ou

humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensament
e
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem-estar
. Mero
dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

exacerbada

estão
fora da
órbita
do
dano
moral,
porquanto
,
além
de
fazerem

parte
d
a
normalidade
do
nosso

diaadia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre
os
amigos e
até
no
ambiente
familiar, tais
situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
. Dessa
maneira
,
a simples
cobrança

indevida
,
sem

com provação da negativação do nome do autor
,
configura

mero

aborrecimento
,
sendo

incabível
o
recebimento
de
indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de
Julgamento
: 03/09/0019, Data de
Publicação
: 1
3/09/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedido
s

formulados

na

reclamação
para:

a)
determinar
que a
empresa

reclamada
, no
prazo
de 20
dias
: (a)
revise
as
faturas

impugnadas

(
junho
/2022)
, com base
na

média
de
consumo
dos
últimos
12
ciclos
anterior
ao

lapso

impugnado
, (b)
emita
nova
fatura
com
venciment
o

em
45
dias
a
partir
da data de
sua

juntada

nos
autos, e (c)
suspenda
o
procedimento
de
interrupção
dos
serviços

até
o
vencimento
da nova
fatura
;

sob

pena
de
multa

diária
de R$200,00,
limitado
à R$8.000,00
; e

b)
indeferir

os

pleitos
de
indenização

por

da
nos

morais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023